Tribunal: TJDFT
Processo: 0722327-23.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2023-08-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo (Em PLANTÃO JUDICIAL) Número do processo: 0722327-23.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: EURICO CORDEIRO DA ROCHA D E S P A C H O Vistos etc. Cuida-se de embargos de declaração opostos por BANCO DO BRASIL S/A contra acórdão proferido pela egrégia 4a Turma Cível, sob a Relatoria do e. Desembargador Aiston Henrique de Sousa, assim ementado (ID 50354950): AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. HOMOLOGAÇÃO DE LAUDO PERICIAL. PRECLUSÃO TEMPORAL. INÉRCIA. ERRO DE CÁLCULO. INEXISTÊNCIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. NECESSIDADE DE REQUERIMENTO. AUSÊNCIA DE ATO CONSTRITIVO. 1 – Liquidação de sentença. Laudo pericial. Preclusão temporal. A inércia do agravante, ao deixar transcorrer o prazo para se manifestar sobre o laudo pericial no momento oportuno ocasiona a preclusão temporal, de maneira que houve a perda da faculdade processual, nos termos do art. 223 e 507 do Código de Processo Civil. 2 – Erro de cálculo. A jurisprudência admite que apenas o erro material de cálculo, isto é, aquele proveniente de cálculos aritméticos, pode ser corrigido a qualquer tempo. O erro levantado pelo agravante excede os limites do que seria erro material e deveria ter sido objeto de impugnação em momento oportuno. 3 – Ausência de ato constritivo. A homologação dos cálculos e o encerramento da fase de liquidação de sentença não iniciam, de ofício, a fase de cumprimento de sentença. Não há perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo se o agravante não experimenta ato constritivo contra si. 4 – Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Em suas razões recursais (ID 50726431), o embargante alega, em síntese, que o v. acórdão incorreu em omissão, porquanto, ao contrário do que fora assimilado no voto condutor, houve a impugnação do laudo pericial e esclarecimentos prestados pelo perito, inclusive com planilhas e cálculos dos valores que entende devido. Requer, assim, o acolhimento dos embargos de declaração para que seja sanado o vício apontado, com efeitos infringentes. No entanto, a situação exposta não se enquadra na competência excepcional do plantão (Ato Regimental 2, de 13 de junho de 2017). Confira-se: Art. 3o Ao Desembargador designado para o plantão compete apreciar: I - pedido de liminar em habeas corpus, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; II - pedido de liminar em mandado de segurança ou na hipótese prevista no art.3o do Decreto-Lei 911/69, com a alteração dada pela Lei no 13.043/2014, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; III - comunicação de prisão em flagrante, pedido de liberdade provisória e medidas cautelares, nos crimes de competência originária do Tribunal, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; IV - outras medidas de urgência inadiáveis, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito. § 1o No plantão semanal, somente serão admitidas medidas de extrema urgência e gravidade que não possam aguardar o horário de expediente forense. § 2o Não serão admitidas medidas apreciadas pelo órgão judicial competente ou examinadas em plantão anterior, nem as respectivas reconsiderações. § 3o Não serão admitidos pedidos de levantamento de dinheiro ou valores nem os de liberação de bens apreendidos. Sendo assim, determino o retorno dos autos ao Núcleo de Apoio ao Plantão Judiciário do 2o Grau de Jurisdição, a fim de que sejam reencaminhados à Relatoria originária. Por oportuno, atente-se o advogado subscritor da petição para o uso adequado do sistema de Processo Judicial Eletrônico referente ao Plantão Judiciário, o qual se restringe às hipóteses previstas no Ato Regimental 2, de 13 de junho de 2017. Publique-se. Intime-se. Brasília, 30 de agosto de 2023. Simone Lucindo Desembargadora em Plantão Judicial